Tribunal: TJMMG
Processo: 2000347-63.2023.9.13.0004
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (2º) Processo n. 2000347-63.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Embargante: Domingos Sávio de Mendonça Julgamento: 15/05/2025 Publicação: 29/05/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE FORAM PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DO VÍCIO DE OMISSÃO ARGUIDO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, à unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração em apelação criminal, sanou contradição arguida, concedeu-lhes efeitos infringentes e, consequentemente, absolveu o embargante em relação ao crime de calúnia, mantendo, contudo, a condenação pelo crime de crítica indevida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se restou caracterizado, no acórdão embargado, o vício de omissão arguido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso de embargos de declaração somente é admitido quando configurada uma das hipóteses previstas no art. 542 do CPPM, não se prestando ao reexame ou à rediscussão de matéria já analisada e decidida. 4. Os embargos de declaração demonstraram pretensa rediscussão da matéria já decidida, sendo inadequado seu uso para provocar reexame do mérito da decisão. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de declaração rejeitados. _______ Dispositivo relevante citado: CPPM, art. 542. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1011446 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em 19/11/2018. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos declaratórios. RELATÓRIO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Domingos Sávio de Mendonça em face do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara deste TJMMG, que, à unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração em apelação criminal, para sanar a contradição arguida, concedendo-lhes efeitos infringentes e, consequentemente, absolver o embargante em relação ao crime de calúnia, mantendo, todavia, a condenação pelo crime de crítica indevida. Em suas razões recursais, o embargante alegou que o acórdão foi omisso sobre ponto relevante, pois deixou de “apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso”. Faz um relato dos fatos, que, ao seu entendimento, demonstram a retaliação inicialmente impingida pelo Comando da Polícia Militar do Estado de Minas Gerias por ter assumido a coordenação “de um Movimento Independente dos Operadores da Segurança Pública que tinha por escopo a defesa dos direitos de natureza alimentar dos Policiais de Minas Gerais que se encontram flagrantemente violados pelo Governo”. Aduz que, “após tomar conhecimento de corrupção, arbitrariedades e tirania na 5ª Região da PMMG, [...] apresentou inicialmente, perante à Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, [...] perante o Corregedor da PMMG, Cel PM Emerson Mozer a exposição da corrupção moral e material, arbitrariedades e tirania praticadas pelo Coronel PM Lupércio Peres Dalvas e seus comparsas no município de Uberaba”. Acrescenta, ademais que “O então Comandante Geral, [...] conhecedor de todas as acusações que pesavam contra o Cel. Peres [...] agiu diretamente para intimidar que militares lotados na guarnição de Uberaba prestassem depoimentos corroborando os fatos praticados pelo então Comandante da 5ª Região e seus asseclas [...]”. Nesse contexto, afirma que a perseguição restou materializada em “Inquéritos Policiais Militares direcionados e provocações desencadeadas por seus encarregados”. Em seguida, colaciona trechos das decisões proferidas ao longo do presente feito e de provas que entende como contundentes para promover a sua absolvição integral. Alega que a omissão restou caracterizada quando “deixou de considerar que a Corregedoria não instaurou apuração para investigar a denúncia feita publicamente pelo Embargante, condição indispensável para verificação de eventual imputação falsa de crime, bem como se houve, ou não crítica indevida, ou direito de opor-se a atos ilegais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 praticados pelo Encarregado do Inquérito Policial Militar e seus subordinados designados como auxiliares da investigação”. Aduz a necessidade do prequestionamento, porquanto o acórdão violou o art. 166 do Código Penal Militar, a garantia constitucional da dignidade humana, bem como os princípios da igualdade e impessoalidade. Ao final, pugnou: 3.2- Seja suprimida a omissão do acordão em testilha para: 3.2.1- Explicitar em sede do acórdão o dispositivo de LEI que ampara a conduta da suposta vítima de exigir obrigação do filho do ora Embargante de receber e assinar intimação para interrogatório pessoal de seu genitor, vez que esta conduta foi a causa raiz da denúncia do crime praticado pelo Coronel Marcelo ramos de Oliveira, que não foi investigado e está sendo utilizada para condenar o ora Embargante por suposta crítica indevida. Nesta esteira, por obvio, que diante da inexistência de supedâneo legal para exigir tal obrigação do filho do ora embargante, estará caracterizada uma grave inversão de situação jurídica, com a condenação da vítima do crime para garantir a impunidade do criminoso, não podendo florescer o entendimento de que é preciso condenar o Mendonça, pois se ele for absolvido a Justiça Militar estará condenando o Coronel Marcelo, porquanto tal entendimento fere de morte os princípios constitucionais da impessoalidade e da igualdade. 3.2.2 -Explicitação das provas do elemento subjetivo do tipo penal, qual seja, o dolo de criticar indevidamente um ato legal praticado por um superior hierárquico, de forma a caracterizar a tipicidade do artigo 166 do Código Penal Militar. 3.2.3. Em homenagem ao princípio constitucional da igualdade de tratamento entre as pessoas (artigo 5º da CR/88) que sejam encaminhadas cópia das declarações prestadas pelo ora Embargante nos presentes autos bem como dos documentos acostadas às folhas 23 e 33- evento 180 do Processo originário ao Ministério Público para ciência em relação ao crime de ação pública incondicionada praticado, em tese, pelo Coronel PM Marcelo Ramos de Oliveira. Por fim, registra-se, expressamente, o prequestionamento, referente a violação de dispositivo de lei federal, artigo 166 do Código Penal Militar e afronta direta ao fundamento da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III da Carta Magna), bem como aos princípios constitucionais da igualdade (artigo 5º Caput da Constituição da República) da impessoalidade (artigo 37, caput do mesmo diploma legal). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Da detida análise das razões que amparam o presente recurso, verifica-se que o acórdão embargado não merece nenhum reparo e que, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 na verdade, demonstra tão somente o inconformismo com o entendimento adotado pela Colenda Segunda Câmara. Conforme devidamente consignado no acórdão embargado, nos termos do art. 542 do CPPM, os embargos de declaração têm por objeto esclarecer obscuridade existente na decisão, suprir omissão ou, ainda, eliminar contradição ou ambiguidade em que ela tenha incorrido, o que não se revela no caso em exame. Nesse sentido, restou consignado que A omissão que enseja a interposição de embargos de declaração diz respeito à ausência de manifestação sobre ponto relevante, o que não se verifica no caso concreto, pois o acórdão embargado apreciou as provas e os fundamentos legais pertinentes para a solução da lide. No mesmo sentido, leciona Renato Brasileiro: d) omissão: ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar regime inicial de cumprimento da pena (in Manual de Processo Penal – Volume Único – 13ed., rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2024). Outrossim, registra-se que o julgador deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso; porém, não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir. Partindo dessa premissa, verifica-se que a colenda Câmara Julgadora expôs de forma clara as razões que levaram ao resultado do julgamento, além de haver pronunciamento suficientemente fundamentado sobre as questões submetidas a este Órgão Julgador, não tendo sido identificado qualquer vício de omissão no acórdão embargado. Na verdade, constata-se que os presentes embargos de declaração foram opostos por mero inconformismo com o resultado e com o inequívoco intento de rediscutir matéria já decidida, o que não é admitido. Nessa senda, confira-se: E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. – Não se revelam admissíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 (STF - ARE 1011446 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 05-12-2018 PUBLIC 06-12-2018) Registre-se que a condenação pelo crime de crítica indevida restou mantida, de forma fundamentada, em sede de apelo, conforme se infere no acórdão acostado no evento 31. No mesmo sentido, a referida decisão foi mantida nos embargos de declaração anteriormente opostos, sendo rejeitados os vícios arguidos referentes ao mesmo crime, não cabendo, como sobredito alhures, o reexame e/ou rediscussão da matéria na espécie eleita. Pelo exposto, considerando que inexistem as hipóteses ensejadoras previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar, rejeito os presentes embargos declaratórios. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelas mesmas razões, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, 15 de maio de 2025 Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator